Tribunal: STF
Processo: ARE 1445513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Goiás com fundamento na alínea ’a do permissivo constitucional (eDoc 5), em face de acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 4):



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.756/2020. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...]



    8.1. A controvérsia recursal cinge-se sobre o possível direito do recorrido ao recebimento do adicional noturno. 



    8.2. Prevê o artigo 7º, inciso IX da Constituição Federal, a remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, in verbis: “Artigo 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.” 



    8.3. Contudo, embora haja previsão constitucional, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito. 



    8.4. Assim, valendo-se do emprego da analogia, vislumbra-se a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal nº 8.112/1990. Verbis: “Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    8.5. Não obstante, com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei nº 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no artigo 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    8.6. Assim, no caso em análise, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado. [...]



    8.8. Desta feita, considerando que a parte reclamante, ora recorrida, está sujeita a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24 x 72 horas), esta faz jus ao pagamento de adicional noturno, calculado na razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, antes da vigência da Lei nº 20.756/2020 e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme reconhecido na sentença a quo. [...]



    Em suas razões recursais o recorrente alega violação às normas contidas no art. 39, §§ 4o e 8o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o recorrido possui cargo remunerado por subsídio e, assim, não possui direito ao recebimento de adicional noturno.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF aplicando-se, ao caso, o art. 1.030, I, ‘a‘ do CPC (eDoc 8).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    1. Preliminarmente, anoto a existência de erro material no dispositivo da decisão ora agravada, fundada no art. 1.030, I, ‘a‘ do CPC, que possui a seguinte redação:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             



    I – negar seguimento:        



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    Todavia, o apelo extremo restou inadmitido ao amparo de óbices sumulares. Nesse cenário, o correto seria aplicar o art. 1.030, V, do mesmo diploma legal.



    Referida ressalva faz-se necessária, pois consubstancia erro grosseiro a formalização do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão que, aplicando tema de repercussão geral, denega seguimento ao apelo extremo, como na presente situação.



    Não obstante, o Estado de Goiás, acertadamente, interpôs o presente ARE, apontando em sua peça impugnatória (eDoc. 9) erro material da decisão agravada.



    2. Superado tal aspecto, ressalto que esta Suprema Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a matéria impugnada no recurso extraordinário, porquanto atinente ao direito local. Eis a ementa do julgamento (AI 783.172 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 276):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O órgão judiciário de origem examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisou legislação local (Lei estadual n. 10.460/1988 e n. 20.756/2020) e infraconstitucional (Lei federal n. 8.112/1990) para manter a sentença que condenou o réu a pagar ao autor o adicional noturno. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento da Turma Recursal passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento de fatos e provas e da análise de lei local.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.436.866/GO, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de junho de 2023; ARE 1.444.591/GO, ministra Rosa Weber, DJe de 18 de julho de 2023; ARE 1.447.236/GO, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de agosto de 2023; RE 1.429.315/GO, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de abril de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente